Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. LICITAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INICIATIVA DO COMPRADOR. DIFICULDADES FINANCEIRAS DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de compra e venda de imóvel por meio de licitação pública com alienação fiduciária, aplicáveis a Lei n. 8.666/93 e a Lei n. 9.514/97.
2. No caso, o edital de licitação estabeleceu a adoção do sistema de alienação fiduciária como garantia do financiamento e, tal como a escritura pública de compra e venda, não previu cláusula de arrependimento ou resilição unilateral por ato do particular.
3. A previsão do item n° 86 do edital se aplica às hipóteses de rescisão nas quais ambas as partes têm interesse no desfazimento do contrato firmado, de acordo com a previsão do art. 79, inc. II, e §1o, da Lei n. 8.666/93, não podendo ser interpretada isoladamente em relação ao conteúdo editalício e arguida para fins de resolução unilateral do contrato, por parte do devedor inadimplente.
4. A escritura de compra e venda com alienação fiduciária garante à Terracap as prerrogativas previstas na Lei n. 9.514/97. Não há fundamento jurídico que ampare a rescisão unilateral do contrato firmado e a restituição dos valores pagos.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários invertidos.